Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743008-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA JESUS, JOAO CLAUDIO RABHA LIMA DOS SANTOS CARNEIRO AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAO CLAUDIO RABHA LIMA DOS SANTOS CARNEIRO E GUILHERME DE OLIVEIRA JESUS (executados), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id. 71509851) que, nos autos do Cumprimento de sentença (Processo n.o 0725527-45.2017.8.07.0001), consignou não ter a parte exequente aceitada a proposta dos executados, determinou à secretaria que certificasse o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, bem como que promovesse as determinações da decisão de id. 67967605, dentre elas, a pesquisa de bens para garantia do pagamento da dívida, via sistema Bacenjud, determinando a indisponibilidade de valores, até o montante suficiente para o integral pagamento, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados. Em suas razões recursais (Id. 20009250), a parte executada, ora agravante, relata, em linhas gerais, que os valores bloqueados na conta do primeiro agravante somam o importe total de R$27.318,94 e na conta do segundo agravante o importe de R$68.078,00, valores que somados perfazem a monta de R$93.396,94, quantia essa que ultrapassa o débito de R$26.306,27, o qual os agravantes entendem como devida, aliado ao fato de o bloqueio ter recaído em quantias impenhoráveis. Registram que agravante Guilherme é deficiente físico, necessitando de manutenção e tratamentos contínuos com medicações, fraldas, sessões de fisioterapia, dentre outros cuidados médicos e psicológicos. Quanto ao agravante João, asseveram possuir uma série de gastos não planejados em decorrência da pandemia da Covid-19, assim como possuir uma família dependente de seu capital, a qual se encontra em situação de vulnerabilidade devido ao bloqueio judicial. Discorre sobre a preservação do mínimo existencial, da impenhorabilidade dos bens bloqueados, da sua capacidade econômica e dos compromissos financeiros assumidos mensalmente. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim impedir o bloqueio dos valores em sua conta. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que a r. decisão seja reformada, e que se reconheça a impossibilidade de penhora dos valores, determinado o desbloqueio dos valores das contas dos agravantes. Preparo no id. 20009248 e id. 20009248. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos citados. O cerne da presente controvérsia reside na determinação de bloqueio da quantia devida pelos recorrentes, oriundos do cumprimento de sentença, a qual alegam ter incidido em verbas impenhoráveis, além de exceder o que entendem como devido. Nesse contexto, em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, observo que, na origem, após ser instaurada a fase de cumprimento de sentença, os Agravantes apresentaram proposta de acordo para pagamento do débito, a qual foi rejeitada pelo Agravado. Em ato contínuo, o d. Juizo a quo registrou a recusa do Agravado e, na mesma oportunidade, determinou à Secretaria do Juízo que certificasse o transcurso do prazo para os executados, ora Agravantes, apresentarem impugnação ao cumprimento de sentença, bem como o cumprimento das determinações contidas no id. 67967605, dentre elas a pesquisa de bens para garantia do pagamento da dívida, via sistema Bacenjud, com a indisponibilidade de valores, até o montante suficiente para o integral pagamento do débito exequendo, vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados (id. 71509851, dos autos originais). A certidão de id. 71704598, dos autos originais, consignou o transcurso do prazo “in albis” para a parte executada pagar voluntariamente o débito. Em seguida, foi realizada pesquisa via sistema Bacenjud para bloquear a quantia de R$40.669,59 (quarenta mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) na conta do executado, ora Agravante, Guilherme de Oliveira Jesus, bem como, a mesma quantia, na conta do executado, ora Agravante, João Claudio Rabha Lima dos Santos Carneiro. A par deste quadro, em uma análise perfunctória, entendo viável a determinação do Juízo a quo para o bloqueio da quantia devida. Contudo, em uma análise não exauriente, observa-se que, a princípio, houve pedido para bloqueio de quantia em duplicidade, o que, em tese, poderia ocasionar um excesso de restrição, como defendido pelos agravantes. No entanto, não há nos autos nenhum documento que demonstre ter sido os bloqueios noticiados pelos Agravantes, no importe de R$ R$93.396,94, efetivamente cumpridos. O que se tem, em verdade, é apenas um recibo de protocolamento de bloqueio de valores, não disponibilizada para as instituições financeiras (id. 72217776, p. 1), tampouco para aferição da restrição. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não restam presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da parte agravada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora